Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE PROTESTO. GARANTIA. INIDÔNEA. NOVA APÓLICE. NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória.
2. Deve ser mantida a decisão de origem, que destacou a impossibilidade de suspensão da execução, e da sustação do protesto indicado pela agravante sem a apresentação de garantia idônea, uma vez que a apólice de seguro apresentada ao juízo a quo, naquela oportunidade, não cobria o valor atualizado do débito acrescido de 30% (trinta por cento), conforme exige o artigo 848, parágrafo único do CPC.
3. Diante da nova apólice apresentada pela agravante, o juízo de origem suspendeu a execução, cabendo-lhe, portanto, renovar o pedido de sustação de protesto na instância de origem, respeitando o duplo grau de jurisdição e a impossibilidade de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.